Tribunal: STF
Processo: MS 38411
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Plenário que denegou a ordem em mandado de segurança impetrado por ex-servidor do TJGO contra ato do CNJ mediante o qual aplicada a pena de demissão. 



    2. A parte embargante sustenta omissão no pronunciamento, porquanto não enfrentados todos os argumentos deduzidos na inicial do mandado de segurança, notadamente a arguida inadequação da pena de demissão, no que, embora reconhecida, no ato coator, a inaplicabilidade da Lei n. 20.756/2020, a dosimetria da pena teria sido fundamentada no aludido diploma.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em aferir a ocorrência de omissões no ato embargado.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.



    5. No acórdão embargado, o Colegiado expressamente consignou que a pena de demissão foi embasada nas Leis estaduais n. 10.460/1988 e 18.456/2014, as quais preveem sanções para condutas de assédio moral e transgressões disciplinares graves, ainda que ausente a configuração de contumácia, no que afastada a aplicação da Lei estadual n. 20.756/2020, tendo em vista que os fatos ocorreram antes da respectiva vigência, a revelar não configurada omissão.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Embargos de declaração rejeitados.